Tribunal: TJDFT
Processo: 0706122-43.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. REPOUSO NOTURNO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O princípio da insignificância pressupõe a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação e reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente, o que não se vislumbra no caso concreto.

2. Não se pode considerar atípica, em face do valor do prejuízo, a conduta do réu que é contumaz na prática de crimes contra o patrimônio, inclusive com condenação já transitada em julgado, sob pena de incentivo ao cometimento de novos delitos.

3. Recurso conhecido e não provido.